Tribunal: STF
Processo: HC 216506
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Oscar Enrique Algorta Rachetti em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no HC 720.172/PR.



    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o paciente, cidadão uruguaio, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, acusado de atuar na qualidade de “’mentor intelectual da operação de lavagem de capitais que beneficiou Nestor Cerveró’ na aquisição do apartamento 601, situado na Rua Nascimento Silva, 351, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, através de empresa Offshore”; (b) citado via cooperação jurídica internacional, o paciente constituiu defensor uruguaio para apresentar resposta à acusação; (c) o paciente foi intimado via e-mail “sobre a necessidade de constituir defensor público brasileiro para a apresentação de resposta escrita”; (d) diante da ausência de resposta ao e-mail, foi decretada a revelia do acusado, com a ulterior apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública da União, na qual indicadas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação; (e) na sequência, a defesa técnica constituída pleitou, sem êxito, o aditamento da peça defensiva então apresentada pela Defensoria Pública; (f) o Juízo processante indeferiu o pedido e, ainda, a oitiva de 3 (três) novas testemunhas referidas na audiência de instrução; (g) após o interrogatório, a defesa reiterou o pedido de oitiva de testemunhas, tendo sido novamente indeferido. 



    Sustenta a defesa técnica que houve, no caso, “quebra da imparcialidade decorrente da negativa de vigência ao direito fundamental a preparar a tese defensiva em tempo razoável e a ouvir testemunhas defensivas, inerente ao art. 5º, LV, da CRFB c/c art. 8.2, alíneas ‘c’ e ‘f’, da CADH”. 



    Assevera que a “violação da garantia de imparcialidade do órgão jurisdicional observada nesta ação penal se inicia no momento em que a defesa técnica ingressa no feito e é impedida de aditar a resposta à acusação e perdura durante toda a instrução acarretando, também, a impossibilidade de produzir provas testemunhais”. 



    Assinala, por conseguinte, não ser razoável “que seja deixado a critério do Juiz aceitar ou não as testemunhas referidas no processo, em homenagem ao princípio constitucional da Ampla Defesa, sobretudo porque o indeferimento do aditamento da resposta se deu a pretexto de ser possível requerer a oitiva das testemunhas referidas”. 



    Com essas considerações, requer “seja concedido liminarmente o sobrestamento da Ação Penal a que responde o Paciente na 13ª Vara Federal de Curitiba (5012581-37.2015.4.04.7000/PR), até julgamento do mérito do presente writ”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Em avaliação do caso, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu que do “simples indeferimento fundamentado de medidas, providências ou diligências requeridas pela defesa não se pode extrair a suspeição do magistrado”, sobretudo porque a “legalidade das decisões do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base nas quais se buscou demonstrar a sua suspeição foi reconhecida por esta relatoria em decisão proferida no HC 671.420/PR, a qual transitou em julgado” (e.Doc. 13).



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente